Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA (COLÉGIO EVEREST BRASÍLIA) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do ora agravante e outros. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau diferiu a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo representante do “Parquet”, consistente em: “a.1) o embargo absoluto da obra até a decisão final de mérito; a.2) a imposição de multa cominatória em face dos coobrigados solidários para a hipótese de descumprimento do embargo, em valor a ser fixado por esse Juízo, suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial de embargo; a.3) a imposição, ao Distrito Federal e ao Instituto Brasília Ambiental, da obrigação de remeter a esse Juízo relatório em periodicidade razoável a ser especificada pelo julgador sobre a situação da área e paralisação da obra, em um exercício regular do poder de polícia; obrigando-se inclusive a autuar os infratores sob pena de multa diária estipulada pelo digno magistrado, além de responsabilidade, em caso de descumprimento da ordem, dentro da técnica e das práticas autorizadas pelo processo estrutural; a.4) a suspensão dos efeitos do alvará de construção no 674/2021 –CAP/SEDUH até decisão de mérito, por sua flagrante ilegalidade.” O MM. Juiz “a quo” consignou a necessidade de se estabelecer “um mínimo de contraditório, a fim de se colher melhores subsídios para a decisão segura”, o que ocorrerá com a vinda de informações prévias por parte dos réus. Na ocasião, o julgador de primeiro grau cominou “cautelarmente, a obrigação de paralisação imediata das obras referidas na demanda, ao menos até a apreciação do pedido de antecipação de tutela, por vir.”. Contra a mencionada determinação de “paralisação imediata das obras”, o primeiro réu (COLÉGIO EVEREST BRASÍLIA) se insurgiu, defendendo, em suma, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência postulada pelo Ministério Público. Destacou os seguintes pontos: a obra se encontra “em situação absolutamente regular” (com alvará de construção), com edificação concluída, sem possibilidade de avanço no terreno; a obra não está situada em área da unidade de conservação, isto é, dentro do Parque Garça Branca para Refúgio de Vida Silvestre; inexistência de restrição à atividade de construção civil, para sua conclusão, em razão da pandemia da COVID-19. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o agravante pugnou pela concessão do referido efeito, a fim de sobrestar a eficácia da decisão que determinou a paralisação da obra. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão de seu efeito suspensivo, uma vez que o julgador de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a preservar o direito deduzido na Ação Civil Pública. Consigne-se que, efetivamente, não houve pronunciamento acerca do deferimento, ou não, da tutela provisória de urgência, mesmo porque o d. magistrado prolator da decisão agravada destacou a necessidade de se estabelecer “um mínimo de contraditório, a fim de se colher melhores subsídios para a decisão segura”. Averbe-se, por relevante, que a paralisação da construção da edificação ocorrerá somente “até a apreciação do pedido de antecipação de tutela”, conforme assinalado na decisão ora agravada. Com isso, a adoção da aludida medida cautelar não tem – e nem poderia ter – o condão de causar prejuízos ao ora agravante, seja de natureza processual, seja de ordem material, ficando afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista que a tese apresentada pelo agravante não conduz à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto, vale repetir, eventual direito do agravante de dar continuidade às obras não será comprometido, ao menos por ora. Propriamente, a adoção da medida cautelar por parte do julgador de primeiro grau se faz cogente, para manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões envolvendo a obra, notadamente por envolver questões ambientais. No caso em exame, o d. magistrado “a quo” valeu-se do poder geral de cautela, e, diante de dúvida acerca dos fatos que envolvem a ação originária, aplicou a norma-princípio basilar do Direito Ambiental (Princípio da Precaução), de modo a evitar potencial dano ao meio ambiente. Por fim, impende reiterar que o MM. Juiz adotou medida assecuratória suficiente para tutelar o direito vindicado na Ação Civil Pública, somente até que sejam fornecidas as “informações prévias”, e necessárias à formação de sua convicção para poder decidir a respeito do pedido de tutela provisória de urgência. Apenas isso. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator